Tribunal: TJBA
Processo: 0501347-62.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501347-62.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALCI MICHELINE DE SOUSA COSTA e outros (16)

Advogado(s)
:
KINDVALL BIAO SANTOS

APELADO: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE

Advogado(s)
:
WILSON MARCILIO DOS SANTOS

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. URV. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por servidores públicos estaduais contra sentença que, em ação ordinária visando à recomposição salarial decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real para URV (Lei nº 8.880/94), acolheu a prejudicial de prescrição do fundo de direito e extinguiu o processo com resolução de mérito. A decisão recorrida fundamentou-se na tese firmada no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 06/TJBA), considerando as Leis Estaduais nº 7.145/1997, 7.622/2000 e 8.889/2003 como marcos de reestruturação de carreira e termos iniciais do prazo prescricional. Os recorrentes alegam a natureza de trato sucessivo da relação jurídica e a necessidade de comprovação, em sede de liquidação, de que a reestruturação efetivamente absorveu as perdas.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a ocorrência da prescrição do fundo de direito, em razão da reestruturação da carreira dos servidores públicos, promovida por leis estaduais posteriores à Lei nº 8.880/94.

3. Analisa-se a aplicabilidade da tese firmada no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000, diante da admissão de Recurso Extraordinário com efeito suspensivo pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia.

4. Verifica-se o direito à recomposição salarial de 11,98%, ou da fração correspondente, decorrente de erro na conversão para a URV, bem como a necessidade de apuração em sede de liquidação de sentença.

III. Razões de decidir

5. O Recurso Extraordinário interposto contra o acórdão proferido no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 foi admitido com atribuição de efeito suspensivo, obstando a aplicação automática da tese de prescrição fundada exclusivamente nas leis de reestruturação, sem a devida análise quanto à efetiva absorção das perdas.

6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 5 da Repercussão Geral – RE 561.836) estabelece que o direito à recomposição das perdas decorrentes da conversão em URV não se confunde com aumento salarial, e que o limite temporal para tal recomposição é a data da reestruturação da carreira, desde que esta tenha efetivamente absorvido o passivo, o que demanda apuração técnica.

7. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, em que a alegada lesão ao patrimônio dos servidores se renova mensalmente pela ausência de pagamento da parcela devida, incide a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, prescrevendo-se apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, e não o fundo de direito.

8. A mera edição de lei reestruturadora de carreira não implica, ipso facto, presunção absoluta de saneamento das perdas decorrentes da conversão em URV, sendo indispensável a fase de liquidação de sentença para aferir, caso a caso, se houve decréscimo remuneratório e se a reestruturação financeira absorveu a defasagem, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a prescrição do fundo de direito e julgar procedente o pedido, condenando-se a Recorrida a incorporar o índice apurado em liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal.

Tese de julgamento:

"1. A admissão de recurso extraordinário com efeito suspensivo contra acórdão proferido em IRDR impede a aplicação imediata da tese que reconhecia a prescrição do fundo de direito com base em leis estaduais de reestruturação."

"2. A prescrição nas ações de cobrança de diferenças de URV é de trato sucessivo (Súmula 85/STJ), devendo a absorção das perdas por reestruturação de carreira ser comprovada em liquidação de sentença."

Dispositivos relevantes citados:

CF/88, art. 37, XV; Lei Federal nº 8.880/1994, art. 22; CPC, arts. 487, II, e 987, § 1º; Súmula 85 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos
, r
elatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0501347-62.2014.805.0274, originários da Vara Cível da Comarca de Remanso, em que é Apelante

ALCI MICHELINE DE SOUSA COSTA E OUTROS
e
Apelada

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer
do recurso e
DAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador(BA), 11 de dezembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator